Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0749462-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA INTERESSADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o impetrante AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA, para que se manifeste, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pela UNIÃO, com pedido de efeitos infringentes (ID 63501382). Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator